Tribunal: TJDFT
Processo: 0002595-69.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002595-69.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARLOS ALBERTO MUNDIM PENA, FABER CASAL, INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO, JORGE REGO DA SILVA, JOSE FLORENTINO CAIXETA, MAURICIO THEODOSIO MATTOS MARQUES, OSMAR QUIRINO DA SILVA, RAIMUNDO MARCONDES CARVALHO, ROBERTO LEDA SALDANHA, RUI CORREA VIEIRA, VITOR CESAR BATISTA AVEIRO DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO Intime-se, com urgência, o ente devedor para que, no prazo de 10 (dez) dias, cumpra a decisão ID 15937432. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios